Tribunal: TJDFT
Processo: 0703563-16.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703563-16.2024.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL DE ALENCAR PASSOS APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por RAFAEL DE ALENCAR PASSOS contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 68994557) que, nos autos de ação ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., julgou o feito improcedente. Em suas razões (ID 68996060), alega que: 1) a recorrida não comprovou a veracidade de suas acusações; 2) não foi garantido seu direito de resposta; 3) “a recorrida não pode simplesmente descredenciar o recorrente por suposta violação do Código de Condutas, por supostos relatos, uma vez que se trata de contrato de adesão inválido por possuir cláusulas contratuais abusivas”; 4) o acervo probatório não era suficiente para justificar a sentença; 5) o julgamento do feito implicou em cerceamento do direito de defesa e violação à princípios constitucionais; 7) o desligamento do autor deveria ter sido precedido por aviso prévio de 7 dias; 8) “foi cerceado o direito de defesa do Apelante, pois as supostas telas sistêmicas com os supostos relatos dos supostos usuários, vieram aos autos completamente editadas, impossibilitando que o Apelante pudesse identificar o dia e a hora das supostas viagens”; 9) as capturas de tela apresentadas não foram validadas. Requer a reforma da sentença, nos termos da fundamentação. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 68996062). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC dispõe que incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O art. 1.010, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. No caso, o processo foi ajuizado para questionar a extinção do contrato firmado entre o autor e a empresa de transportes UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. O autor alega que era motorista do aplicativo da ré e que foi surpreendido pela extinção do acordo, sem aviso prévio, o que considerou ilegal. Requereu a condenação da ré por danos materiais e morais, além do reestabelecimento do contrato. Em contestação, a ré alegou que o bloqueio da conta do autor decorreu de conduta fraudulenta de sua autoria. Conforme alega a ré, o autor teria enviado selfie de verificação igual a vinculada à conta de terceiro, o que corresponderia a criação de múltiplas contas com fotos equivalentes, conduta vedada pelos Termos e Condições de Uso da Uber. O juízo negou procedência aos pedidos por considerar que: 1) a resolução do contrato foi baseada no direito contratualmente previsto da plataforma; 2) o autor não justificou o envio de sua foto para perfil de cadastro de terceiro em nome de terceiro. Todavia, em sua apelação, o autor não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. Ilustrativamente, registre-se trecho no qual o autor questiona “supostas reclamações de usuários”, questão que sequer foi objeto do feito (ID 68996060, p. 12): “Ocorre que a plataforma não apurou as supostas reclamações e pelo simples fato de terem ocorrido reclamações, que de forma duvidosa foram imputadas ao Apelante, já que o juízo a quo não considerou os fatos completamente, pois, como dito em sede de réplica, as supostas telas sistêmicas foram copiadas e coladas no rosto da contestação e nitidamente passaram por tratamento (edição) e os dados omitidos (dificultado a defesa do Apelante diante dos fatos à ele imputados), prevaleceram simples prints screens trazidos em contestação, sem nem mesmo os documentos originais para que o Apelante pudesse impugnar algum documento e nem mesmo que pudesse auferir se realmente aquelas supostas viagens aconteceram com o Recorrente, pois é muito comum que o usuário, ao fazer alguma reclamação, faça esta reclamação na viagem anterior ou mesmo na posterior. Desta feita, foi cerceado o direito de defesa do Apelante, pois as supostas telas sistêmicas com os supostos relatos dos supostos usuários, vieram aos autos completamente editadas, impossibilitando que o Apelante pudesse identificar o dia e a hora das supostas viagens.” O recurso apresenta argumentação genérica e sem conexão com os fundamentos da decisão recorrida. Houve, portanto, violação ao princípio da dialeticidade recursal, fato que suscita o não conhecimento da apelação. NÃO CONHEÇO do recurso. A sentença condenou o autor ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11%, nos termos do art. 85, §11o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator